Tribunal: CARF
Processo: 10925.720480/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720480/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.180 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE CSLL. CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO
INDEVIDO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Identificado que a compensação foi instrumentalizada corretamente quando do
seu envio e que realmente houve um pagamento indevido deve-se reconher o
crédito do Recorrente, bem como sua compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologas as compensações
até o limite do direito reconhecido.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte Cooperativa Regional
Auriverde, ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação (DCOMP) não homologada,
cujo crédito refere-se a saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
relativo ao ano-calendário de 2003 no valor de R$ 742,70.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720480/2011-11
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720480/2011-11

Conforme Despacho Decisório (fls. 50 a 53) 0229 / 2011 — SAORT/DRF/JOA –
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba – SC, o crédito não foi homologado tendo
em vista que o suposto saldo negativo de CSLL, que sustenta o crédito usado na compensação,
foi objeto de auto de infração e transformado em saldo positivo, ou seja, contribuição a pagar.
Inconformada com a não homologação, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 56 a 60) aceitando que no referido ano-calendário houve uma autuação
fiscal e que o saldo negativo tornou-se saldo positivo. Contudo, o valor que foi utilizado para
abater o saldo positivo foi o declarado na DIPJ e não o total de recolhimentos de estimativa
realizado pela Recorrente. Veja:
“V. Sucede, entretanto, que ao recompor a Fiscalização os números apurados pela
empresa naquele ano-calendário de 2003, em que se apurou um valor total devido no
importe de R$ 262.928,99, houve dedução, deste valor, apenas da importância indicada
como devida na DIPJ, ou seja 15.172,57, não se levando em conta que, embora este
tenha sido o valor apurado como devido, a Requerente já havia recolhido, durante o
exercício, a importância de R$ 15.914,97 a título de antecipações mensais.”
Portanto, mesmo com o auto de infração, como o valor diminuído da CSLL
devida e identificada no auto de infração foi o valor declarado como devido de CSLL na DIPJ
(R$ 15.172,57) e não o efetivamente recolhido (R$ 15.914,97), a Recorrente sustenta que o
crédito existe e a compensação deve ser homologada.
A Recorrente ressalta ainda que, por entender correto o procedimento adotado
pela autoridade fiscal na lavratura do auto de infração, qual seja, de abater da CSLL devida
somente a CSLL devida declarada na DIPJ, não impugnou essa questão no processo que trata do
auto de infração. Logo, por não ter impugnado essa questão no referido processo e por ter
abatido da CSLL devida no auto de infração somente o valor devido de CSLL da DIPJ, o valor
pago a maior de CSLL deveria ser homologado pela Receita Federal do Brasil.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE),
através do Acórdão 08-45.126 – 3a Turma da DRJ/FOR, de 27/11/2018, não acatou as
argumentações da Recorrente e decidiu nos seguintes moldes (fl. 509):
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO REVERTIDO POR AUTO DE INFRAÇÃO. ESTIMATIVAS
NÃO LEVADAS EM CONTA NO LANÇAMENTO FISCAL. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Tendo sido verificado que o saldo negativo foi convertido em valor de CSLL a pagar,
em vista de lançamento fiscal, mesmo que as estimativas não tenham sido levadas em
conta na apuração fiscal, ainda assim não há como se reconhecer direito creditório
decorrente de um saldo negativo materialmente inexistente.
Além do que, as estimativas foram objeto de compensações não homologadas, o que
demonstra a absoluta incerteza e a iliquidez do crédito.”
Assim, mesmo a DRJ acatando a argumentação e demonstrando que realmente
para chegar à CSLL de R$ 247.756,72 (CSLL devida no auto de infração), a fiscalização
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720480/2011-11

verdadeiramente efetuou a dedução da CSLL apurada pela Recorrente na linha 38 da Ficha 17 da
sua DIPJ/2004, no valor de R$ 15.172,72, não homologa o crédito da Recorrente. Sob a
argumentação da reversão do saldo negativo da CSLL para o resultado de CSLL a pagar. Logo,
conforme DRJ, verifica-se a inexistência material do saldo negativo da CSLL. Dessa forma, não
há como se reconhecer o direito creditório da Recorrente.
Além disso, a DRJ alegou que as estimativas de R$ 15.914,97 foram pagas através
de PERDCOMPS e que elas tinham sido homologadas parcialmente ou não homologadas. Logo,
os requisitos do art. 170 do CTN de liquidez e certeza não tinham sido cumpridos pela
Recorrente. Assim, julgou pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Em 03/12/2018 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão 08-45.126 e
06/12/2018 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que o crédito existe e mesmo
com o auto de infração e as não homologações das PerDcomps referentes às estimativas, a
Recorrente estará obrigada ao pagamento do que restar devido, logo o crédito deve ser
homologado.
Ademais, a Recorrente apresenta um novo aspecto de ordem cronológica
informando que a compensação foi realizada em junho e julho de 2004, enquanto o auto de
infração foi recebido pela Recorrente em dezembro de 2006 e o indeferimento das PerDcomps
somente ocorreu em 2011.
Então, não seria razoável questionar a compensação quando da impugnação do
auto de infração, bem como a não homologação do crédito de CSLL.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade; pode-se dele conhecer.
Inicialmente, cabe-se destacar que a própria DRJ reafirmou o crédito do
contribuinte conforme se pode concluir da fl. 513 do Acórdão ora recorrido:
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720480/2011-11

Além disso, a própria DRJ identificou que as estimativas foram recolhidas através
de compensações, conforme fl. 514:

Portanto, o pagamento a maior existe e foi reconhecido pela autoridade fiscal,
sendo que sua não homologação ocorreu (i) em virtude da reversão do saldo negativo para uma
CSLL a pagar e (ii) a não homologação das estimativas compensadas.
No tocante ao primeiro ponto é de se destacar que quando do envio das
PerDcomps a Recorrente tinha somente um conhecimento, qual seja, que existia declarado em
sua DIPJ um débito de CSLL a Pagar de R$ 15.172,27 e um pagamento por estimativa de R$
15.914,97 o que lhe proporcionava um saldo negativo de CSLL R$ 742,70. Portanto, naquele
momento de envio da compensação o crédito era legítimo, existia e cumpriu todos os requisitos
impostos pela Receita Federal do Brasil para utilização. Além disso, a própria DRJ legitimou o
crédito da Recorrente, demonstrando que suas considerações eram verdadeiras.
Já no segundo ponto, da não homologação das estimativas compensadas, a
Súmula CARF no 177 afirma que as “estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação.” Ou seja, a não homologação das estimativas
compensadas não impede que estas sejam consideradas nos respectivos saldos negativos de IRPJ
e CSLL, pois a confissão em Dcomp constitui o crédito tributário passível de cobrança pela
Receita Federal do Brasil nos moldes expostos pelo Parecer Normativo Cosit 2, de 02 de
dezembro de 2018.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720480/2011-11

Além disso, cabe-se destacar que a compensação regularmente declarada tem o
efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive,
para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas acarreta cobrança em duplicidade
do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito
decorrente da estimativa não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo
gerando outro débito com a mesma origem (Acórdão no 9101-002.491 – 1a Turma CSRF).
Portanto, tendo em vista que (i) a compensação foi instrumentalizada
corretamente quando do seu envio; (ii) o contribuinte demonstrou que realizou o pagamento a
maior no valor de R$ 742,70; (iii) a DRJ reconheceu esse pagamento a maior; e (iv) a Súmula
CARF no 177 determina que as estimativas compensadas integram o saldo negativo de CSLL.
Sendo assim, VOTO POR DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até o limite do crédito
reconhecido.

Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 559
DF CARF MF
Original